Tribunal: TJMT
Processo: 1008495-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1008495-72.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ANNA LAIS PACHECO GABRIEL - CPF: 023.877.531-35 (ADVOGADO), EDUARDO JOSE FREIRE - CPF: 810.938.101-49 (AGRAVADO), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

Agravo Interno em Recurso Extraordinário n. 1008495-72.2019.8.11.0000

RECORRENTE
ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO
EDUARDO JOSE FREIRE

Ementa

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL –
TEMA 161/STF
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CALAMIDADE FINANCEIRA – COVID-19 – REEXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do STF deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. O STF, em sede de julgamento pela sistemática de Repercussão Geral (
Tema 161/STF
), consolidou entendimento no sentido de que é direito líquido e certo à nomeação do candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público.

3. Estando devidamente fundamentada a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário em razão da conformidade do aresto recorrido com a orientação do STF firmada no paradigma. RE 598.099/MS (
Tema 161
), e inexistindo novos elementos capazes de modificá-la, não há falar em acolhimento da pretensão recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

Agravo Interno em Recurso Extraordinário n. 1008495-72.2019.8.11.0000

RECORRENTE
ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO
EDUARDO JOSE FREIRE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno (ID 57966977) interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o
decisum
de ID 54999986 – p.7/9, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ID 51390464, em face da conformidade do acórdão recorrido com o julgamento do recurso paradigma (
Tema 161/STF
).

Nas razões do recurso, a parte Agravante alega que
“demonstrou-se a distinção do entendimento sedimentado no STF, que se refere ao direito subjetivo aprovado dentro do número de vagas, em relação ao presente caso, que se refere à possibilidade de excepcionar o direito subjetivo em cenários extremos. Em outras palavras, a ratio decidendi do Tema 161 do STF não é aplicável ao caso em questão.”

Acrescenta que
“não há que se alegar a impossibilidade de análise da distinção “por envolver matéria fática”, pois a cognição sobre a distinção entre o caso e o precedente resultante da repercussão geral deve ocorrer sobre a tese jurídica alegada. Entendimento contrário representaria um paradoxo, na medida em que é impossível distinguir um caso de outro, para fins de aplicação de precedentes, senão pela tese jurídica subjacente. Não fosse assim, em última análise, nunca seria possível demonstrar que o Recurso Extraordinário interposto é diferente dos casos do precedente vinculante, já que toda tese jurídica é precedida por circunstâncias fáticas.”

Aduz, ainda, que a
“a impossibilidade de reexame de fatos (Súmula 7 do STJ e Súmula 279 do STF) se restringe à análise do cabimento do recurso e não da apreciação da presença de distinção entre caso e precedente vinculante. Assim, no capítulo concernente à aplicabilidade da tese fixada em repercussão geral, deve o julgador se ater à demonstração do que foi alegado (distinção entre as teses jurídicas), sob pena de incorrer em confusão conceitual, o que representa indesejável sincretismo entre pressuposto de cabimento de recurso e técnica de diferenciação entre o caso sob análise e o precedente invocado.”

Ao final, requer o provimento do Agravo, a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário ID 51390464.

Recurso tempestivo (ID 57994466).

Sem contrarrazões conforme ID 62601998.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

IX

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020